Tribunal: TCU
Processo: 045.094/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 662/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.094/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bianca Karolynne Correa Botelho (XXX.995.343-XX); Joel Alves Gomes (XXX.250.521-XX); Julia Alencar Ferreira (XXX.457.322-XX); Michelle de Jesus Alencar (XXX.111.003-XX); Regina Maria Martinelli Frota e Silva (XXX.986.497-XX); Roxana Loriley Soeiro Gaspar (XXX.505.873-XX); Siglia Socorro Basque Pereira (XXX.971.942-XX); Tamara Maria Cunha Pinto (XXX.141.903-XX); Yasmin Duarte Guerreiro (XXX.850.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.